Tribunal: TCU
Processo: 017.685/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na emissão de Guia de Utilização para extração de minério de ferro em quantidade superior ao limite normativo e sem licenciamento ambiental prévio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na emissão da Guia de Utilização 40/2025, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Mineração (ANM), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. assinar prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 45, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251, caput , do Regimento Interno do TCU, para que a ANM adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, consistentes na anulação da Guia de Utilização 40/2025 por força dos vícios de motivação e de desvio de finalidade identificados neste processo, devendo a agência, em eventual reapresentação do pleito, fundamentar, de forma circunstanciada e tecnicamente consistente, a necessidade de volumes excepcionais de extração, de modo que consiga demonstrar sua imprescindibilidade para a pesquisa mineral, observando para tanto as diretrizes fixadas por este Tribunal; 9.3. dar ciência à ANM, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a emissão da Guia de Utilização 40/2025, sem motivação técnica, jurídica e econômico-financeira adequada para justificar a excepcionalidade do volume pleiteado e sem contemplar, em sua fundamentação, a existência de requerimento de servidão minerária incidente sobre a mesma área, caracteriza motivação inadequada do ato e configura infração ao subitem 9.2.1 do Acórdão 1368/2024-TCU-Plenário , em desacordo com os arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, com o art. 5o da Lei 13.848/2019 e com o art. 22 do Decreto-Lei 227/1967; 9.4. autorizar a AudPetróleo a dar cumprimento à determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 2197/2025-TCU-Plenário - que ratificou a medida cautelar e determinou a realização de auditoria na ANM -, no âmbito do acompanhamento em curso no processo TC Processo 022.242/2024-4 ; 9.5. informar o teor desta deliberação à ANM, à sociedade empresária Serra Norte Minerações Ltda. e ao denunciante; e 9.6. arquivar o processo.